Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014279-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 38.345.230/0001-65 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0002-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0006-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL PROPOSTO NA AÇÃO FALIMENTAR
. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. SUBARRENDAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. POSSE PRECÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE NÃO IMPLICA PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Safras Agroindustrial S.A. contra decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento no 1014279-20.2025.8.11.0000, por entender configurada a perda superveniente de objeto, diante da prolação de sentença pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, que reconheceu sua competência para deliberar sobre a unidade industrial Fábrica Cuiabá.

2.

O Agravo de Instrumento questionava decisão interlocutória proferida na no Incidente proposto na Ação Falimentar no 0009603-30.2019.8.11.0041, ajuizada por Carbon Participações Ltda. e Allos Participações e Investimentos S.A., que declarou a competência do juízo falimentar para tratar da unidade industrial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) saber se a superveniência de sentença na ação de execução implicaria a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto anteriormente; e
(ii) saber se o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT possui competência exclusiva para deliberar sobre a Unidade Industrial Fábrica Cuiabá, diante da execução do Plano de Realização Extraordinária de Ativos (PREA), no âmbito da falência da Olvepar.

III. Razões de decidir

4. A superveniência da sentença não acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento quando o conteúdo do recurso impugna especificamente a competência do juízo para deliberar sobre bem da massa falida, sendo matéria com potencial de repercussão direta na validade da própria sentença.
5. A Agravante, sem integrar o polo passivo da ação principal, alega interesse possessório sobre o imóvel com base em contrato de subarrendamento, o qual, contudo, revela-se nulo por ausência de anuência do juízo falimentar e previsão expressa de vedação contratual.
6. A permanência da Agravante no imóvel compromete a execução do PREA e o encerramento do processo falimentar, cuja jurisdição permanece com o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, conforme determinação expressa na Resolução TJMT/OE no 10/2020.

7. Os elementos constantes nos autos indicam o abandono da unidade industrial pela Agravante, contrariando a alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial e corroborando a legitimidade do pedido de reintegração de posse pela sucessora da massa falida.
8. A pretensão de deslocar a competência da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Sinop revela-se inadequada e destituída de respaldo legal ou fático.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

10. Agravo de Instrumento julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de sentença no processo de origem não implica, por si só, a perda de objeto do agravo de instrumento quando o recurso versa sobre a competência do juízo para a prática do ato sentencial.
2. Compete ao juízo falimentar deliberar sobre bens integrantes da massa falida e a implementação do Plano de Realização Extraordinária de Ativos – PREA, nos termos da Resolução TJMT/OE no 10/2020."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.021; Lei no 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 164.394/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.05.2019; STJ, CC 111.291/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.03.2013.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS AGROINDÚSTRIA S/A
(Id-

284471358) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0009603-30.2019.8.11.0041, proposta por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA. e ALLOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S/A
, concluiu
por reconheceu sua competência exclusiva para deliberar sobre a unidade industrial Fábrica Cuiabá.

Alega a parte autora que:

a decisão agravada reconheceu, de forma indevida, a competência exclusiva do juízo falimentar para processar e julgar ação de rescisão contratual e reintegração de posse proposta pela empresa Carbon Participações Ltda., em relação à Fábrica Cuiabá, sob a justificativa de que o referido imóvel era um ativo da massa falida da empresa Olvepar;

a falência das empresas Olvepar S/A – Indústria e Comércio e Olvepar Alimentos S/A foi encerrada em 07/12/2023, mediante homologação do Plano de Realização Extraordinária de Ativos (PREA);

a Carbon Participações Ltda. foi constituída para suceder as massas falidas da Olvepar, adjudicando seus ativos de forma originária e sem sucessão, conforme previsto no PREA, o qual foi integralmente implementado com a adjudicação dos ativos, inclusive a Fábrica Cuiabá;

após notificação extrajudicial da Carbon à Allos (arrendatária), esta informou a cessão contratual para a Safras Agroindústria S/A (então Copagri), mas apenas mais de 30 dias após tal comunicação, a Carbon ingressou com pedido de rescisão contratual e reintegração de posse perante a 1a Vara Cível de Cuiabá;

o juízo deferiu a reintegração de posse de forma liminar, inaudita altera pars, surpreendendo a agravante em 19/03/2025 com o cumprimento da ordem judicial nas dependências da Fábrica Cuiabá;

em razão disso, a Safras interpôs anterior Agravo de Instrumento (1008760-64.2025.8.11.0000), obtendo efeito suspensivo;

contudo, posteriormente, a 1a Vara Cível reafirmou sua competência exclusiva, o que motivou a interposição do presente recurso.

Em suas palavras, “a Carbon Participações Ltda. é pessoa jurídica distinta e inconfundível com as massas falidas Olvepar” e “eventual crédito ou débito seu, oriundo do arrendamento e posse da Fábrica Cuiabá, não diz mais respeito às massas falidas, mas sim à sucessora não universal Carbon Participações Ltda.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que o recurso é cabível com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, no qual se admitiu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, autorizando a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões sobre competência em situações de urgência. Cita ainda o art. 189, §1o, II, da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do STJ (REsp 1.722.866/MT) que admite o uso de agravo em processos falimentares e recuperacionais.

Sustenta ainda que:

a competência da 1a Vara Cível de Cuiabá se exauriu com a extinção da falência e a constituição da Carbon;

a Carbon, ao figurar como autora do pedido de reintegração de posse, não atrai a competência do juízo falimentar, que se restringe a ações em que a massa falida seja ré;

a Resolução TJ-MT/OE no 10/2020, que trata da competência para ações envolvendo incorporação de créditos da massa falida, não se aplica ao caso, pois a controvérsia refere-se à integralização de ativos no capital da Carbon, operação de natureza societária e não processual;

há manifesta incompetência absoluta do juízo de origem, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 7.661/1945, art. 76 da Lei 11.101/2005, e arts. 62 e 64, §1o do CPC;

o prosseguimento do feito na 1a Vara Cível de Cuiabá causaria risco de dano irreparável, configurando o periculum in mora necessário à concessão de efeito suspensivo.

Por fim, requer que o efeito suspensivo seja deferido para sobrestar a tramitação do processo 0009603-30.2019.8.11.0041 até julgamento final do presente Agravo de Instrumento, bem como seja provido para reconhecer a incompetência da 1a Vara Cível de Cuiabá para processar e julgar o pedido de rescisão contratual e reintegração de posse.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

284834884.

A Agravante insatisfeita com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo interpôs dois Recursos de Agravo Interno, constante do Id’s-
290072399 e 290202392.

A decisão constante do Id-290165885 concluiu pela prejudicialidade do presente recurso haja vista sua perda de objeto.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id-290281365.

A decisão constante do Id-290165883 concluiu pela prejudicialidade do presente recurso haja vista sua perda de objeto.

Contra referida decisão a Agravante propôs o presente Agravo Interno (Id-292302859) sob o argumento de que, contrário do que se concluiu,
“
A extinção do agravo de instrumento por suposta perda de objeto é indevida, pois ainda persiste o interesse jurídico da Safras na reforma da decisão que indeferiu sua intervenção no processo e declarou a competência da Vara Cível.”

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática que extinguiu o Agravo de Instrumento 1014279-20.2025.8.11.0000.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id-298419871), nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento do referido recurso e que seja julgado o Agravo de Instrumento para o fim de o mesmo ser desprovido, mantendo a decisão que
reconheceu sua competência exclusiva do Juízo
a quo
deliberar sobre a unidade industrial Fábrica Cuiabá.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Interno proposto contra decisão proferida por esta Relatora ao não conhecer do Agravo de Instrumento n. 1014279-20.8.11.2025, haja vista a perda superveniente do objeto decorrente da decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
INCIDENTE PROPOSTO NA AÇÃO FALIMENTAR
n.o 0009603-30.2019.8.11.0041, proposta por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA. e ALLOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S/A
, concluiu
por reconheceu sua competência exclusiva para deliberar sobre a unidade industrial Fábrica Cuiabá.

Cumpre inicialmente a análise da decisão constante do Id-290165885, que reconheceu a perda de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento que deu ensejo ao presente Recurso de Agravo Interno, proposto pela
Safras Agroindustrial S. A..

Referida decisão, combatida por meio do presente Agravo Interno, se deu ao fato do reconhecimento da prejudicialidade decorrente da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O mérito do Agravo de Instrumento é de decorrente da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que
concluiu
por reconhecer sua competência exclusiva para deliberar sobre a unidade industrial Fábrica Cuiabá.

Pois, bem.

Com razão a Agravante quanto à irresignação contra decisão que reconheceu a perda de objeto do Agravo de Instrumento por ela proposto.

Considerando o caso em apreço, e analisando detidamente o caderno processual, tem-se que referida superveniência advinda da sentença no processo principal não está a ensejar na prejudicilidade da irresignação recursal trazida pela Agravante em sede de Agravo de Instrumento.

Isso porque, a teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente pode afetar a própria validade da sentença proferida, já que a irresignação recursal é versa exclusivamente sobre o reconhecimento da competência do Juízo
a quo
para deliberar sobre a
Unidade Industrial Fábrica Cuiabá
.

Logo, ao contrário do que fora concluído, tem-se que a questão deve ser analisada sob a ótica do interesse processual, independentemente da superveniência da sentença, haja vista a necessidade de análise recursal sobre matéria que tem condão de influenciar a situação processual decorrente da prolação da sentença.

Assim, tem-se claramente que a matéria atinte ao reconhecimento da competência do Juízo
a quo
proferida no feito de origem, fora devolvida a esta Corte de Justiça por meio da propositura do Agravo de Instrumento, de modo que reavaliando o caso ema apreço se tem por certo como adequada a insurgência recursal deduzida pela Agravante quanto a análise de mérito do Agravo de Instrumento por ela proposto, independentemente da superveniência da sentença, já que com ela está intimamente ligada.

Portanto, o objeto do Agravo de Instrumento é contra decisão proferida pelo Juízo singular que concluiu pelo reconhecimento da competência para a deliberação sobre a
Unidade Industrial Fábrica Cuiabá
, quanto a sentença proferida pelo Juízo
a quo
se deu quanto a rescisão de contrato de arrendamento havidos entre a sucessora da
Massa Falidade de Olvepar
– no caso a empresa
Carbon
em desfavor da arrendatária
Allos
, processo esse em que a Agravante não faz parte.

Assim, resta demonstrado tratar-se de matérias distintas entre a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular e a sentença de mérito proferida pelo mesmo Juízo.

Dentro dessa ótica, deve esta Colenda Corte de Justiça à análise da irresignação recursal atinente a matéria que lhe fora devolvida, ou seja, a decisão que houve por reconhecer a competência do Juízo
a quo
para deliberações sobre a Unidade Fabril na demanda principal, posto que a matéria quanto a competência ou não do Juízo poderá surtir reflexos na conclusão de mérito advinda do julgamento meritório proferido pelo Juízo singular.

Colocado essas linhas, é de se reconhecer a irresignação recursal deduzida pela Agravante em sede de Agravo Interno, de modo que a revogação da decisão que houve por reconhecer a prejudicialidade do recurso (Id-290165885), se torna imperativa.

Todavia, estando o Agravo de Instrumento apto ao julgamento de seu mérito e em respeito ao princípio da duração razoável na tramitação dos processos (art. 5o, LXXVIII da CF), passo a análise quanto ao seu mérito.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito devolvido a esta Corte de Justiça por meio do Agravo de Instrumento no. 1014279-20.2025.8.11.0000.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
INCIDENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL PROPOSTO NA AÇÃO FALIMENTAR
, concluiu
por reconheceu sua competência exclusiva para deliberar sobre a unidade industrial Fábrica Cuiabá.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida para o fim de reconhecer a incompetência do Juízo
a quo
para
processar e julgar Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse proposta pela empresa
Carbon Participações Ltda.
, em relação à
Fábrica Cuiabá
, sob a justificativa de que o referido imóvel era um ativo da massa falida da empresa
Olvepar
.

Consta dos autos que a Agravante visa permanecer no imóvel
“Unidade Industrial Fábrica Cuiabá”
a qual não lhe é de sua propriedade e sim decorrente de subarrendamento procedido com a empresa
ALLOS
, a qual não detinha poderes para proceder ao subarrendamento, haja vista vedação expressa no contrato originário que não permitia a realização do referido instrumento, bem como aliado ao fato da necessidade de ratificação do aludido instrumento pelo Juízo Falimentar.

Segundo o entendimento da Agravante, o Juízo competente para a análise do contrato havido entre a massa falida a qual fora sucedida pela
CARBON
com a empresa
ALLOS
deveria ser dar junto ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Juízo esse no qual tramita o pedido de Recuperação Judicial n. 1007134-62.2025.8.11.0015 por ela proposto.

Sustenta que deve ser reconhecida por aquele Juízo a essencialidade do referido bem para a continuidade de suas atividades empresariais.

Todavia, analisando detidamente o caderno processual, bem como os andamentos processuais decorrentes do referido processo recuperacional proposto pela Agravante, tem-se de forma clara se tratar de forma ardilosa praticada pela Recorrente a fim de se manter na posse indevida do referido imóvel, que se diga decorrente de contrato de subarrendamento no qual não fora obedecido sua tramitação legal, haja vista a presença de vedação expressa quanto a eventual contratação de subarrendamento.

Constata-se dos autos que visa a Agravante a validação de sua posse precária e injusta sobre o referido imóvel ao qual pertence à empresa
CARBON
, sucessora da massa falida.

De notar-se ainda que referido imóvel trata-se de bem essencial à execução do
Plano de Realização Extraordinária dos Ativos – PREA
, instrumento esse voltado a satisfação dos credores da massa falida da
Olvepar
.

Dado a todo esse histórico e nada mais condizente foi que o Juízo Falimentar procedeu a prolação da decisão na qual reconheceu sua competência sobre a discussão do referido bem.

Outrossim, se discute na demanda principal justamente a retomada da
Unidade Fabril
decorrente do descumprimento do contrato de arrendamento procedido entre a massa falida com a empresa
ALLOS
, contratação essa que deve se submeter ao controle e ratificação do Juízo Falimentar e que agora se visa rescindir.

Contudo, a Agravante não figura como parte nos autos principais, até mesmo porque o contrato de subarrendamento fora procedido de forma equivocada, não sendo válido para o fim que se pretende.

Assim,
a Agravante não integra o polo passivo da ação originária, não é parte dos contratos celebrados entre
ALLOS
e a massa falida da
Olvepar
(atualmente sucedida pela
Carbon
), e jamais obteve anuência formal para ocupação da unidade industrial.

Portanto, a liquidação patrimonial decorrente do PREA, deve permanecer sob a jurisdição do Juízo Universal, o qual mantém sua competência para estar fiscalizando a execução dos contratos decorrentes da tramitação do processo falimentar.

Ademais, tendo havido a homologação do
Plano de Realização Extraordinária de Ativos – PREA
a consecução do referido plano se dará pelo próprio Juízo Universal, ao qual procederá todas as medidas previstas na aprovação do plano e sua consecução.

Assim, o Juízo Universal ao qual tramitou o processo falimentar permanece responsável pela consecução de todos os atos decorrentes da aprovação do
PREA
dentre eles os de adjudicação dos bens aos quais foram sucedidos pela massa falida.

Não se pode deixar de considerar ainda que os credores aguardam há mais de 20 (vinte) anos a realização de seus direitos e quando agora tem a oportunidade de verem satisfeitos seus créditos são inesperadamente submetidos ao pedido da Agravante na permanência do imóvel ao argumento de ser o mesmo essencial ao seu soerguimento. Todavia, contratação essa que não comporta acolhimento dado vedação expressa.

A permanência da Agravante no imóvel compromete a execução da adjudicação e o encerramento do processo falimentar.

Portanto, o Juízo
a quo
detém a competência para estar deliberando sobre a eficácia da adjudicação e a reorganização patrimonial dos bens deixados pela massa falida e que serão utilizados para pagamento de suas obrigações.

Portanto, conforme bem indicado nos autos o subarrendamento do contrato de arrendamento se deu à revelia das disposições contratuais e sem autorização do Juízo Falimentar.

Ainda sobre o referido imóvel, resta evidenciado nos autos principais que esse se encontra em completo abandono pela Agravante.

Isso porque, visitando os autos principais resta evidenciado a Certidão de devolução do mandado de reintegração de posse em favor da Carbon, anexado pelos
Oficiais de Justiça Srs. Adelmício Benedito dos Santos
e
Ernesto Yoiti Sakamoto
(Id-196070759), informando que no dia
03/06/2025
estiveram nas instalações da unidade “Fábrica Cuiabá” e ao adentrarem no imóvel notaram imediatamente a falta de energia elétrica decorrente do corte realizado pela Energisa em virtude do inadimplemento no pagamento das faturas que engloba o valor aproximado de
R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), bem como ausência de fornecimento de água decorrente da impossibilidade de se ligar as bombas que procedem a captação.

Afirmam ainda que
“o descaso foi verificado principalmente no que concerne aos lixos do pátio, que se acumulavam aos montes, expondo todos os carreteiros e outros aos riscos de insetos e demais parasitas.”

As fotos anexadas pelo Oficial de Justiça
“demonstram o total abandono da unidade, estando o pátio completamente deserto, inexistindo caminhões exercendo qualquer atividade produtiva de carga de grãos, farelo e/ou óleo”.

Portanto, por um lado a Agravante alega que referido bem é essencial ao seu soerguimento, mas por outro os documentos trazidos aos autos principais dão conta de que referida afirmação não procede, estando o imóvel em completo abandono.

Por ultimo e não menos importante, como bem salientado pelo Juízo singular a competência do Juízo advém da Resolução do TJ-MT/OE no. 10 de 30/07/2020, ao qual resta determinado que as incorporações de créditos da massa falida, assim como as execuções e quaisquer feitos devem ter sua tramitação perante o Juízo Falimentar,
verbis:

“1a Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP)

1a Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP) Processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, bem como homologação de plano de recuperação extrajudicial, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária;
incorporação de créditos da massa falida, assim como execução e quaisquer feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial, pedido de insolvência civil, em que figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio comercial nas comarcas e municípios integrantes
do Polo I – Região Sul – Cuiabá (Várzea Grande. Chapada dos Guimarães; Poconé e Santo Antônio de Leverger), Polo II – Oeste – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), Polo V – Centro- Oeste – Diamantino (Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste e São José do Rio Claro) e Polo VI – Oeste – Tangará da Serra (Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Sapezal), bem como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as deprecatas de competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e do Meio Ambiente. (Grifei).

Outrossim, referida fixação de competência exclusiva do Juízo
a quo,
tem justamente por finalidade dispor sobre o imóvel adjudicado, a fim de que se evite eventual conflito de competência jurisdicional decorrente da constatação técnica prévia ordenada pelo Juízo Recuperacional.

Portanto, tem-se como equivocada a intenção da parte Agravante na tentativa de proceder o deslocamento de competência da Ação de Rescisão Contratual que tramita junto aos autos Falimentar na Comarca de Cuiabá para o Juízo Recuperacional da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT ao qual tramita seu pedido de Recuperação Judicial.

Dessa forma, permanece com o juízo universal da falência a competência para conduzir a implementação do
PREA
, até que esta se concretize integralmente, momento em que o processo será encerrado por sentença definitiva.

É de se destacar ainda o processo de origem constitui incidente processual instaurado no âmbito da falência da
Olvepar
(processo no 0009734-69.2000.8.11.0041), ao qual se busca justamente a analise de questões relacionadas aos bens da massa falida. Logo o processo falimentar ainda continua em tramites, não tendo sido encerrada a jurisdição do Juízo Universal, justamente porque o Plano de Realização Extraordinária de Ativos, devidamente homologado pelo juízo falimentar, ainda se encontra em fase de execução, contemplando uma série de medidas indispensáveis para o seu cumprimento integral.

Por fim, é de se registrar a tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1014286-12.2025.8.11.0000, no qual a mesma Agravante se insurge quanto a decisão que indeferiu o seu pedido de habilitação nos autos como assistente litisconsorcial, recurso esse ao qual vem ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu sua competência exclusiva para deliberar sobre a Unidade Industrial Fábrica Cuiabá.

Procedido ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno proposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025